Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723261-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUBER CEZAR SANTOS MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença haver estipulado prazo de 120 dias corridos para que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. O recorrente alega que possui 46 anos de idade e se encontra com diagnóstico de Hérnia inguinal, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda a consulta em cirurgia geral por prazo excessivo, desde 05/02/2024, sob o risco AMARELO, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença ID 60662245, julgou procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O recorrente aduz como perigo de dano, que a demora superior a 127 dias para a marcação da consulta em cirurgia geral, gera o risco de agravamento do seu estado de saúde. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa no Enunciado no 93 do CNJ, bem como a Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, constantes da petição inicial. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente imediatamente, a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ID 60662254. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 658/2024/ do chefe do Núcleo de Judicialização – NJUD/AJL/SES, ID 60662224, informou em 04/03/2024, que a solicitação da CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, foi inserido no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 05/02/2024, na classificação de risco Amarelo, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 25/03/2022, havendo 1751 pacientes em lista de espera, para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização da consulta em cirurgia geral, nos termos da sentença que julgou procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 60662213, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito